Tribunal: TJBA
Processo: 8036328-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036328-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS

AGRAVADO: CONDOMINIO MONDIAL SALVADOR

Advogado(s)
:
LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC. A MERA GARANTIA DO JUÍZO NÃO É SUFICIENTE PARA A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os Embargos à Execução, em regra, não são dotados de efeito suspensivo. Este, contudo, poderá ser concedido caso demonstrado o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados pelo art. 919 do CPC.

2
.
O entendimento do STJ é no sentido de que a concessão do efeito suspensivo está condicionada a demonstração da possibilidade de sérios e irreparáveis prejuízos, não se prestando a este propósito argumentos genéricos.

3.
A Agravante não se desincumbiu do ônus de provar o perigo de dano no caso concreto. A mera alegação de que o decurso do tempo lhe seria desfavorável não é suficiente para demonstrar o perigo de dano no caso concreto, por se tratar de argumento genérico. Para que fosse deferida a suspensão, caberia à Agravante provar o risco efetivo de dano grave, o que não aconteceu nos autos, não podendo estes prejuízos serem presumidos pelo juízo.

4
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8036328-35.2024.8.05.0000, oriundos da 10ª Vara cível e comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

HESA 62 – INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

e, como Agravado,
CONDOMINIO MONDIAL SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, no
s termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA